Tribunal: STF
Processo: Rcl 88508
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Plínio Comte Leite Bittencourt contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0753453-23.2025.8.07.0000.
Consta, na petição inicial, o seguinte relato fático:

“Roberto João Pereira Freire, que foi presidente do Cidadania por mais de 30 (trinta) anos, ajuizou em 27/11/2025, a Ação Anulatória nº 0763895-45.2025.8.07.0001, que tramita perante a 22ª Vara Cível de Brasília, visando anular os efeitos de uma reunião realizada pelo Diretório Nacional ocorrida em 09/09/2023, há mais de 2 (dois) anos, alegando que supostamente apresentou pleito de licença e depois da decisão de substituição do cargo, anunciou amplamente à imprensa sua renúncia.
Roberto Freire sustentou que, em 09/09/2023, estaria licenciado do cargo, data em que houve reunião do Diretório Nacional do Cidadania4 , que deliberou pela sua substituição do cargo de presidente e sucessão nos cargos da Comissão Executiva Nacional. Na inicial da anulatória informou também que tal ato estaria eivado de nulidade, em razão da inobservância de convocação da reunião assemblear com interstício mínimo, bem como que a substituição dos membros integrantes da Comissão Executiva não encontraria respaldo nas normas estatutárias. 
Apontou também que a Comissão Executiva teria convocado reunião extraordinária para o dia 28/11/2025, sem amparo jurídico. Ao final, pugnou, liminarmente, pelo afastamento dos atuais membros da Executiva Nacional e sobrestamento do ato de convocação da reunião extraordinária de 28/11/2025 e, no mérito, pela nulidade das decisões partidárias. 
Em exame perfunctório em 28/11/2025, o r. Juízo da 22ª Vara Cível, indeferiu o pedido liminar (ID 258358783), na forma como segue transcrita:
(...)
Após decisão, Roberto Freire interpôs em 02/12/2025 o Agravo de Instrumento n. 0753453-23.2025.8.07.0000, tendo o eminente Desembargador Relator da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proferido decisão neste domingo, dia 07/12/2025, nos seguintes termos:
(...)
Estas foram as decisões proferidas pela primeira e segunda instâncias do TJDFT. Ou seja, em resumo, o primeiro grau entendeu que não havia provas para invalidar o ato partidário, mormente porque o estatuto permite a modificação da composição dos cargos da Comissão Executiva a qualquer tempo, como prerrogativa assegurada ao Diretório Nacional, afastando nulidade. Bem como que a não efetivação do registro, pelo Cartório, da ata da reunião do Diretório Nacional que substituiu Roberto João Pereira Freire e reestruturou a Comissão Executiva não implica em nulidade, vez que a Lei n. 9.096/1995 se impõe para fins de alterações programáticas ou estatutária. 
Por outro lado, a decisão em segundo grau, no agravo de instrumento, aponta para a existência nulidade no procedimento de substituição conforme previsto no estatuto, quanto autoriza a “modificação a qualquer tempo” da composição da Comissão Executiva, reputando a decisão política como arbitrária e violadora do Código Civil (art. 18, §1º e art. 58). Ainda concluiu que a decisão de substituição, não obstante calçada na autorização de modificação a qualquer tempo, deveria ser encaminhada para o Conselho de Ética, garantindo o contraditório e ampla defesa dos substituídos, pois como ocorreu violou não só os dispositivos do Código Civil, acima citados, como também o art. 27, II, do Estatuto Partidário”. (eDOC 1, p. 3-7)

Nesse contexto, o reclamante sustenta que o ato impugnado viola frontalmente a autonomia partidária, assegurada por diversos precedentes desta Corte, dentre os quais: ADI 1063, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 2530, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 6230, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 5875, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 7021, Rel. Min. Roberto Barroso; e ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin.
Sustenta que, “de forma resumida, o que esse e. Supremo Tribunal Federal está a nos dizer é que a autonomia partidária é valor constitucional na classe dos princípios, revelando-se em garantia fundamental, e, portanto, deve ter plena aplicação e eficácia. Todavia, essa aplicação é mitigada, na medida em que deve observância a outros princípios, em especial aos direitos fundamentais, para o que aqui nos interessa, quanto ao aspecto da aderência estrita”. (eDOC 1, p. 11)
Salienta que, diante da crise política interna no partido, o Diretório Nacional reuniu-se ordinariamente em 01.07.2023, ocasião em que autorizou a convocação de reunião extraordinária da Comissão Executiva, a ser realizada em 19.08.2023. Nessa reunião, deliberou-se pela convocação extraordinária de nova reunião do Diretório Nacional, com a pauta “Reestruturação da composição da atual Comissão Executiva”, marcada para o dia 09.09.2023.
Defende que, para a realização de reunião extraordinária “não se aplica a convocação com antecedência mínima de 7 (sete) dias, prevista no art. 18, § 3º, do Estatuto Partidário, pois era um caso de urgência política e administrativa, sendo referendada pela maioria dos membros presentes”. (eDOC 1, p. 13)
Afirma que na reunião do dia 09/09/2023 “foram substituídos o ex-presidente Roberto Freire e o ex-segundo vice-presidente Daniel Coelho, ante decisão política e soberana da maioria dos membros do Diretório Nacional dos respectivos cargos” (eDOC 1, p. 13). Salienta 	que, na ocasião, foi eleito ao cargo de Presidente do Nacional do Partido Cidadania.
Assevera que, ”após aludida reunião, é fato público e notório que o DIRETÓRIO NACIONAL DO CIDADANIA vem enfrentando obstáculos notariais à conclusão do registro de sua atual composição. Ou seja, 2 (dois) anos e quase 3 (três) meses está sem conseguir o registro no Cartório Marcelo Ribas em Brasília/DF, que insiste em exigir formalidades excessivas, em mais de uma diligência, objeto de providências pertinentes adotadas pelo partido perante a Corregedoria-Geral de Justiça do TJDFT. Ainda que já devidamente anotada perante os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito do referido cartório persistem as exigências”. (eDOC 1, p. 14)
Aduz que, à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia partidária, o Diretório Nacional do partido pode, de forma democrática e em conformidade com o Estatuto Partidário (art. 20, § 1º), substituir membros da Comissão Executiva mediante decisão de natureza política — e não sancionatória — aprovada pela maioria dos votantes legitimados.
Desse modo, salienta que o ato reclamado “claramente não observa os precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à autonomia partidária, que veda a interferência na vida interna corporis quando não estiver presente ofensa a direitos e garantias fundamentais”. (eDOC 1, p 16)
Alega, ainda, que a decisão reclamada foi proferida por autoridade incompetente e desprovida de peiculum in mora, “haja vista que a situação estava estabilizada há mais de 2 (dois) anos, sem qualquer insurgência de Roberto Freire no período”. (eDOC 1, p. 22)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado (Agravo de Instrumento nº 0753453- 23.2025.8.07.0000) e sobrestar a tramitação da  Ação Anulatória nº 0763895-45.2025.8.07.0001, até decisão final na presente reclamação, “restaurando o status quo ante, quando o reclamante, PLINIO COMTE LEITE BITTENCOURT, estava ocupando a presidência do Diretório Nacional do partido Cidadania” (eDOC 1, p. 25). 
No mérito, pugna pela procedência da reclamação, diante da configuração de violação à autonomia partidária, “julgando extintas as duas demandas em curso no âmbito do primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando-se o registro da Ata da Reunião Extraordinária do Diretório Nacional de 09/09/2023 e as subsequentes ao Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília – Cartório Marcelo Ribas” (eDOC 1, p. 25).
É o relatório.
Decido.

Extrai-se dos autos que Roberto João Pereira Freire ajuizou ação anulatória em face do Diretório Nacional do Cidadania e de Plínio Comte Bittencourt, requerendo, em síntese, a declaração de nulidade da reunião realizada em 09.09.2023, na qual foi alterada a composição da Comissão Executiva Nacional do Partido Cidadania. Para tanto, sustenta a ocorrência de diversas irregularidades na condução da reunião, bem como o desrespeito às normas estatutárias (eDOC 17, p. 2–21).
O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau, sob o fundamento de que não seria possível, sem o prévio contraditório, verificar um juízo de probabilidade do direito vindicado. Na ocasião, assentou-se que, a princípio, a substituição dos membros da Comissão Executiva do Partido estaria autorizada pelo art. 20, § 1º, do Estatuto Partidário. Além disso, consignou-se que a aferição de eventual irregularidade formal do ato convocatório da sessão em que se deliberou pela substituição dos membros do órgão diretivo exigiria a prévia oitiva da parte demandada, em respeito ao contraditório. Por fim, registrou-se que o assentamento cartorário da ata assemblear não constitui condição sine qua non para a eficácia da deliberação colegiada. Confira-se trecho da decisão:

“A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se possa divisar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 
No caso em análise, importa reconhecer, ao menos nesta sede provisória de apreciação, que não se descortina a presença concomitante de tais requisitos. 
Isso porque, no que tange à alegada nulidade do ato de substituição dos membros da Comissão Executiva do Partido, diante de óbice estatutário, colhe-se, em princípio, que se cuidaria de medida passível de adoção por iniciativa do respectivo Diretório, a teor do que se depreende do Estatuto do Partido, em seu art. 20, § 1º, a dispor que caberá ao Diretório, em cada nível da Federação, definir o número de membros, titulares e suplentes, a composição e os cargos específicos da Comissão Executiva, bem como sua modificação a qualquer tempo (ID 258177546 – pág. 9). 
Nesse contexto, permite-se concluir, ao menos nesta sede de exame perfunctório da postulação, que a substituição dos membros integrantes da Comissão Executiva, a despeito da vigência do mandato, representaria prerrogativa assegurada, por expressa disposição estatutária, ao diretório partidário, o que afastaria, sob tal viés, a configuração de nulidade. 
No que tange à alegada irregularidade formal do ato convocatório da sessão em que se deliberou pela substituição dos membros do órgão diretivo, bem como daquela subsequente, tampouco se pode, nesta sede primeva, reconhecer a nulidade aventada. 
Com efeito, diante dos próprios contornos, estritamente fáticos, dos eventos subjacentes à pretensão anulatória assim deduzida, é certo que a inequívoca aferição da observância, pelo Diretório Nacional, dos pressupostos formais de regularidade dos atos, notadamente a observância, à luz do estatuto, da antecedência mínima entre a convocação da reunião e sua realização, não dispensa a prévia oitiva da parte demandada, em exercício do contraditório. 
Cabe gizar, ademais, que, no que tange à legitimidade dos atos ora questionados, sequer a oposição, supostamente externada por ofício cartorário, ao registro, representaria circunstância a fazer chancelar as irregularidades defendidas em abono da postulação. 
Tal conclusão se alcança uma vez que não se poderia entender que o registro cartorário da ata assemblear representaria, na espécie, condição sine qua non para a eficácia da deliberação colegiada, porquanto, na esteira do que dispõe a Lei nº 9.096/95, em seu artigo 10, as alterações supervenientes à criação do Partido que, necessariamente, deverão ser registradas junto ao ofício civil, são aquelas que digam com suas diretrizes programáticas ou disposições estatutárias, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o ato teria por objeto a ocupação dos cargos na estrutura organizacional da agremiação partidária. 
Para além, reconhece-se ao registro civil o escopo de conferir publicidade ao ato (que não se qualifica como ato complexo ou composto), de sorte que, à míngua de expressa imposição legal, não representaria pressuposto para a sua plena eficácia, emergindo, de imediato, os efeitos jurídicos que se volta a materializar. 
Não há, portanto, subsídios informativos que permitam, neste momento prefacial, concluir, de plano, pela existência de circunstância a conspurcar, em sua validade ou eficácia, os atos impugnados pelo demandante, para o fim de amparar, sem que se oportunize o prévio contraditório, um juízo de probabilidade do direito vindicado. 
Ao exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória, que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas”. (eDOC 5)

Roberto Freire interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão, o qual teve o pedido de tutela provisória deferido, em 07.12.2025, pelo Relator, Desembargador José Firmino Reis Soub, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Na ocasião, o Relator assentou que estavam presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito de urgência. Nesse sentido, afirmou, em síntese, que: a autonomia dos partidos deve respeitar o contraditório e a ampla defesa; a destituição de dirigentes não seguiu os procedimentos estabelecidos no Estatuto, configurando ilegalidade; a ata da reunião que destituiu o agravante não respeitou os requisitos para a concessão de licença; a ausência de registro da ata no cartório indica irregularidade, mantendo o agravante como presidente; a irregularidade na diretoria pode impactar a administração dos recursos partidários e as contas eleitorais, especialmente em virtude das eleições de 2026. Cito o teor da decisão:

“Em que pese o entendimento do Juízo de origem, considero que a análise mais detida dos elementos probatórios trazidos aos autos revela a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, isto porque, ao contrário do que aconteceu na instância primeva, a parte ré/agravada apresentou manifestação acerca dos fatos narrados na inicial e nesta fase recursal. Tem-se, portanto, excepcionalmente, visão ampla da situação, o que implica adentrar no exame da documentação apresentada por ambas as partes.
Pois bem. 
Como se sabe, a autonomia partidária, constitucionalmente assegurada (art. 17, CF), pressupõe que os partidos tenham liberdade para definir sua estrutura interna, processos decisórios e organização, de modo que as disputas sobre legitimidade política de dirigentes e procedimentos deliberativos internos constituem, em princípio, questões interna corporis. 
Todavia, a autonomia partidária encontra limites claros na ordem jurídica. A Constituição Federal não a estende a práticas arbitrárias, impondo a observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões, inclusive nas relações privadas de associações com relevância pública, como os partidos políticos.
Ademais, os estatutos são vinculantes e têm força normativa, de sorte que, havendo violação clara de procedimentos estatutários obrigatórios, não há falar em mero dissenso político, mas em ilegalidade objetiva sindicável judicialmente. Nesse sentido, conforme já decidiu esta Corte, "a Justiça Comum não substitui, por conveniência e oportunidade, as deliberações de partido político, mas controla, externamente, os atos praticados pelos seus membros (...)" (Acórdão 2027672, 0714556-23.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) 
Na hipótese em exame, os elementos de prova reunidos aos autos apontam para a existência de nulidades procedimentais que merecem análise detalhada.
O Juízo de origem fundamentou sua decisão no art. 20, § 1º, do Estatuto, que prevê a possibilidade de "modificação a qualquer tempo" da composição da Comissão Executiva. Contudo, tal dispositivo não autoriza destituição arbitrária de dirigentes eleitos, porquanto a exegese sistemática da norma aponta para a compreensão de que a expressão "modificação" refere-se à alteração da estrutura orgânica, não à cassação prematura de mandatos.
Interpretação diversa esvaziaria o art. 18, § 1º, que assegura mandato de quatro anos, e violaria o art. 58 do Código Civil, segundo o qual "nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto".
No caso, o agravante foi eleito, em 12/03/2022, presidente do Partido Cidadania para mandato de 04 (quatro) anos, conforme prevê o art. 18, § 1º, do Estatuto partidário. Em 09/09/2023, realizou-se reunião extraordinária do Diretório Nacional que deliberou pela alteração da composição da Comissão Executiva Nacional, com a destituição de 04 (quatro) membros titulares, incluindo o agravante.
Da análise da ata da referida reunião (ID 79071866), constata-se que o agravante não esteve presente ao ato e que o Sr. David Zaia teria apresentado, em nome do Presidente Roberto Freire, pedido de licença, "até a realização de um congresso".
No entanto, verifica-se inconsistência quanto à natureza jurídica do afastamento do agravante. A ata ora refere-se a licença, ora a afastamento, ora registra que foi "acatado o pedido", caracterizando-o como ato personalíssimo que "não precisa de apreciação posterior por parte da Executiva por ser um ato particular, inerente a pessoa".
Ocorre que o Estatuto do partido (ID 79071874), em seu art. 43, estabelece requisitos específicos para a concessão de licença a dirigente, quais sejam, requerimento à Comissão Executiva, deferimento do pedido, prazo determinado não superior a 01 (um) ano e efeito de suspensão temporária das atividades. Nenhum desses requisitos foi observado.
Com efeito, não há nos autos comprovação de requerimento escrito e assinado pelo agravante solicitando licença. Além disso, o prazo fixado na suposta licença (realização de congresso) é indeterminado, em desconformidade com a exigência estatutária de prazo máximo de 01 (um) ano. E mais, a ata registra que foi eleito novo presidente "em substituição ao presidente licenciado", quando a licença, por definição, implica apenas suspensão temporária do exercício, preservando-se o vínculo e o direito ao retorno.
Ora, se não houve licença válida nos termos do art. 43 do Estatuto, o que efetivamente ocorreu foi a destituição do agravante, e, para a destituição, o próprio Estatuto prevê, em seu art. 27, II, procedimento específico: processo no Conselho de Ética, com garantia de contraditório e ampla defesa, e posterior deliberação do Diretório, o que também não foi observado.
Nesse contexto, a destituição de membro eleito para mandato de 04 (quatro) anos, sem processo disciplinar, sem contraditório e sem justa causa estatutária, configura violação ao art. 58 do Código Civil e ao art. 27, II, do Estatuto.
Cabe observar, ainda, o fato de que, transcorridos mais de 02 (dois) anos da reunião de 09/09/2023, a ata correspondente não foi registrada no Cartório Marcelo Ribas, do 1º Ofício de Registro Civil de Brasília,, pois no ID 79071873, datado de 18/11/2025, consta o recorrente como Presidente do Cidadania. 
O agravante afirma que o Cartório competente e acima identificado, em suas notas devolutivas, apontou diversas irregularidades, tais como a ausência de comprovação da convocação com antecedência de 07 (sete) dias, falta do pedido de licença assinado, divergências entre versões da ata apresentadas, e ausência de documentos que comprovem causas de perda de mandato dos destituídos.
Embora o registro cartorário não constitua, por si só, requisito de validade do ato deliberativo interno, sua ausência prolongada, motivada por exigências não atendidas há mais de 02 (dois) anos, constitui indício relevante de irregularidade procedimental. Por outro lado, o agravante permanece registrado como presidente no aludido Cartório, conforme certidão alhures indicada, informação que, segundo art. 1.245 do Código Civil, ostenta presunção de veracidade e legitimidade.
Nesse ponto, cumpre reconhecer que a atualização dos registros no SGIP/TSE possui relevância, contudo, o registro cartorário detém primazia, uma vez que os arts. 46 do Código Civil e 120 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) exigem o registro da diretoria no cartório competente, ato que se submete ao controle de legalidade por oficial público dotado de fé pública.
Diversamente, o SGIP/TSE é alimentado por autodeclaração dos partidos políticos, sem controle prévio de legalidade, conforme prevê o art. 43 da Resolução TSE n. 23.571/2018. Sobre esse aspecto, este Tribunal de Justiça já reconheceu a prevalência do registro cartorário, confira-se:
(...)
Nesse panorama, cumpre destacar que a reunião subsequente, realizada em 05/11/2025, não tem o condão de convalidar os atos praticados em 09/09/2023, consoante norma insculpida no art. 169 do Código Civil: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". 
Portanto, as nulidades observadas permitem reconhecer, mesmo em juízo sumário, que o processo de alteração da diretoria não observou os procedimentos estatutários obrigatórios. A ausência de registro cartorário da ata de eleição, mesmo após o decurso de mais de dois anos, corrobora a irregularidade procedimental apontada pelo órgão registral competente. 
Desse modo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. 
O perigo de dano, por sua vez, revela-se no fato de que a administração de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por diretoria não registrada há mais de 02 (dois) anos gera risco concreto de rejeição das contas partidárias pelo Tribunal Superior Eleitoral, implicando devolução de recursos, multas e suspensão de novos repasses. E esse risco é amplificado pela proximidade das eleições de 2026.
 Dessa forma, mostra-se presente a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo de dano grave e de difícil reparação, autorizando a concessão da tutela recursal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal para: 

(i) suspender os efeitos da reunião do Diretório Nacional realizada em 09/09/2023, no que concerne à eleição dos membros da Comissão Executiva Nacional; 
(ii) determinar que Roberto João Pereira Freire, presidente registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Brasília, reassuma imediatamente o exercício da presidência do Partido Cidadania; 
(iii) determinar o envio de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral para retificação dos registros constantes do SGIP, fazendo constar a composição da Comissão Executiva Nacional, conforme o registro cartorário; 
(iv) determinar que o agravante, no exercício da presidência, convoque, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, reunião extraordinária do Diretório Nacional para deliberar sobre a composição da Comissão Executiva Nacional, observando-se rigorosamente as normas legais e os procedimentos estatutários, devendo a ata da referida reunião ser averbada no cartório competente”. (eDOC 22)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se aponta suposta violação a precedentes desta Corte que teriam assegurado a autonomia partidária sob distintas perspectivas, notadamente os seguintes julgados: ADI 1063, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 2530, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 6230, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 5.875, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 7021, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin.
Os referidos precedentes versam, em síntese, sobre temas como a candidatura nata, a definição do prazo de duração dos mandatos dos membros dos órgãos partidários, a instituição de federações partidárias e a disciplina do Fundo Partidário destinado ao financiamento de candidaturas femininas. Confira-se, a seguir, a ementa dos respectivos julgados:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 8.713/93 (ART. 8º, § 1º, E ART. 9º) - PROCESSO ELEITORAL DE 1994 - SUSPENSÃO SELETIVA DE EXPRESSÕES CONSTANTES DA NORMA LEGAL - CONSEQÜENTE ALTERAÇÃO DO SENTIDO DA LEI - IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO - DEFINIÇÃO LEGAL DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO COMPETENTE PARA EFEITO DE RECUSA DA CANDIDATURA NATA (ART. 8º, § 1º) - INGERÊNCIA INDEVIDA NA ESFERA DE AUTONOMIA PARTIDÁRIA - A DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS - SIGNIFICADO - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DOMICÍLIO ELEITORAL (ART. 9º) - PRESSUPOSTOS DE ELEGIBILIDADE - MATÉRIA A SER VEICULADA MEDIANTE LEI ORDINÁRIA - DISTINÇÃO ENTRE PRESSUPOSTOS DE ELEGIBILIDADE E HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE - ATIVIDADE LEGISLATIVA E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW - CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. AUTONOMIA PARTIDÁRIA: (...)” (ADI 1063 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 27.4.2001)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, § 1º, DA LEI N. 9.504/1997. ‘CANDIDATURA NATA’ DE DETENTORES DE MANDATO ELETIVO. INDICAÇÃO INDEPENDENTE DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 17, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (AUTONOMIA PARTIDÁRIA). MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
(...)”. (ADI 2530, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2021)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.831/2019, QUE ALTERA A LEI 9.096/1995. OLIGARQUIZAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IDEAL DEMOCRÁTICO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. ART. 3º, § 2º. AUTONOMIA ASSEGURADA ÀS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS PARA DEFINIR O PRAZO DE DURAÇÃO DOS MANDATOS DOS MEMBROS DOS SEUS ÓRGÃOS PERMANENTES OU PROVISÓRIOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ALTERNÂNCIA DO PODER. REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PERIÓDICAS EM PRAZO RAZOÁVEL. ART. 3º, § 3º. PRAZO DE VIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS PROVISÓRIOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ATÉ 8 (OITO) ANOS. PROVISORIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PERPETUIDADE. PROCEDÊNCIA QUANTO AO PONTO. ART. 55-D. ANISTIA. DEVOLUÇÕES, COBRANÇAS OU TRANSFERÊNCIAS AO TESOURO NACIONAL QUE TENHAM COMO CAUSA AS DOAÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES FEITAS EM ANOS ANTERIORES POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERÇAM FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, DESDE QUE FILIADOS A PARTIDO POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PONTO. MODULAÇÃO DA DECISÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2023, PRAZO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO PRESENTE CICLO ELEITORAL, APÓS O QUAL O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PODERÁ ANALISAR A COMPATIBILIDADE DOS ESTATUTOS COM O PRESENTE ACÓRDÃO. 
(...)”. (ADI 6230, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,  Tribunal Pleno, DJe 16.8.2022)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTIDOS POLÍTICOS. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. DEFINIÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS PROVISÓRIOS. ART. 17, §1º, DA CF (COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97/2017). ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO CAPUT DO ART. 17 DA CF QUE LIMITAM E INFORMAM A AUTONOMIA PARTIDÁRIA. DEMOCRACIA INTRAPARTIDÁRIA QUE CONSTITUI FATOR NECESSÁRIO À LEGIMITIDADE DO SISTEMA POLÍTICO. PRECEDENTE: ADI 6.230. AÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(...)” (ADI 5875, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2025)

“Ementa: Direito constitucional e eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade. Federação de partidos políticos. Lei nº 14.208/2021. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.208/2021, que alterou a Lei nº 9.096/1995 para criar o instituto da federação partidária, que permite a união entre partidos políticos, inclusive para concorrerem em eleições proporcionais.
(...)
Tese de julgamento: ‘1. É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para constituição de federações partidárias foi estendido até 31 de maio do mesmo ano. 2. No caso das federações constituídas em 2022, admite-se que, nas eleições de 2026, os partidos que as integraram possam alterar sua composição ou formar nova federação antes do decurso do prazo de quatro anos, sem a incidência das sanções previstas no art. 11-A, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, de modo a viabilizar o cumprimento do requisito de constituição da federação até seis meses antes do pleito’”.(ADI 7021, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2025)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO FINANCIMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(...)”. (ADI 5617, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2018)

Como se observa, os paradigmas invocados versam sobre hipóteses de ingerência normativa ou institucional externa na atuação dos partidos políticos, notadamente em matérias afetas ao processo eleitoral e à autonomia no processo de formação e atuação partidária.
Diversamente, o caso sob exame envolve controvérsia interna de natureza estatutária, circunscrita à regularidade formal de procedimento deliberativo adotado pelo Diretório Nacional do Partido Cidadania para alteração da composição de sua Comissão Executiva Nacional. Trata-se, portanto, de litígio que não decorre de intervenção externa indevida na esfera de autonomia partidária, mas da aplicação e interpretação das normas internas da própria agremiação, submetidas ao controle jurisdicional de legalidade.
Ness